Tribunal: TJMT
Processo: 1001658-08.2018.8.11.0009
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001658-08.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DOUGLAS BISPO DOS SANTOS - CPF: 024.664.761-26 (APELANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO BANCÁRIO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO - LEGALIDADE DA COBRANÇA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código Consumerista, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

2. A instituição bancária se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos documentos hábeis à comprovação dos débitos.

3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DOUGLAS BISPO DOS SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Colíder/MT que, nos autos da “Ação de Cobrança” n.o
1001658-08.2018.8.11.0009,
movida em seu desfavor por
BANCO BRADESCO S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 60.067,30 (sessenta mil e sessenta e sete reais e trinta centavos), atualizado pelo INPC desde a data da propositura da ação, acrescida de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação bem como condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cabendo a proporção de 60% (sessenta por cento) aos causídicos anteriores e 40% (quarenta por cento) aos causídicos atuais.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca de suposta inépcia da Petição Inicial, por entender que “
a exordial não se mune de quaisquer provas juntadas aos autos, não subsistindo, portanto, provas suficientes a demonstrar a probabilidade do direito pleiteado
”.

Suscita ainda sobre cerceamento de defesa, mencionando que “
o julgamento antecipado da lide obstou o apelante de produzir provas periciais
”, requerendo seja a sentença anulada.

A parte apelada, apesar de devidamente notificada (id. 92238001), deixou de apresentar suas Contrarrazões Recursais, deixando transcorrer o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Cobrança” n.o 1001658-08.2018.8.11.0009, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 60.067,30 (sessenta mil e sessenta e sete reais e trinta centavos), atualizado pelo INPC desde a data da propositura da ação, acrescida de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação bem como condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cabendo a proporção de 60% (sessenta por cento) aos causídicos anteriores e 40% (quarenta por cento) aos causídicos atuais.

Pois bem.

Narra a parte autora ser credora do apelado da importância R$ 60.067,30 (sessenta mil e sessenta e sete reais e trinta centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida n.o 227/4200027, em razão de concessão de limite de crédito na conta corrente n° 280498-0, agência 750, de titularidade do requerido, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Assim, por ter o apelado deixado sua conta corrente em descoberto, não sendo possível realizar o débito dos encargos em face à inexistência de saldo disponível, ingressou a parte autora com a presente demanda.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos elencados na exordial, exarando que “
em contemplação aos documentos apresentados com a exordial, observa-se que o requerente exauriu a contento seu encargo probatório, visto que, por meio do contrato acostado [...], que as partes efetivamente celebraram um Contrato de Abertura de Conta Corrente e Contratação e Adesão Pacote de Serviços, em que o Requerido encontra-se inadimplente
” (id. 92237995 - Pág. 3).

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui da emanta transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Assim, compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

No que tangue ao cerceamento de defesa suscitado pelo apelante, alegando que “
o julgamento antecipado da lide obstou o apelante de produzir provas periciais
”, este não merece prosperar.

Ao caso, importa esclarecer que o artigo 370 do Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade.

Com efeito, tal faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
NULIDADE DA SENTENÇA
POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA-
PRELIMINAR REJEITADA
- MÉRITO - CONTRATO DE MÚTUO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO - DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES COMPROVADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 4.
Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório
. [...] (TJMT - N.U 1007688-17.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA -
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA

POR CERCEAMENTO DE DEFESA
-
REJEIÇÃO
- FURTO DE VEÍCULO EM LAVA-JATO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSA - CONFIGURAÇÃO DA ENTREGA DO BEM A PESSOA QUE SE IDENTIFICOU COMO FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO - AÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIRO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DOS PREJUÍZOS - COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunhas
,
eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento
. [...] (TJMT - N.U 1009665-41.2017.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)

Ainda pertinente ao caso, dispõe o artigo 373 do mesmo código processual que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor.

O que se percebe é que o apelante deixou de produzir provas a corroboraram com suas alegações, consoante imposição do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil. Assim, não cabe, ao caso, o reconhecimento do cerceamento de defesa alegado.

Em contrapartida, a parte autora anexa à Petição Inicial documentos hábeis a comprovar suas alegações, demonstrando o pactuado entre partes bem como a inadimplência do apelante (ids. 92233585, 92233586 e 92233587).

Assim, não se desincumbindo de seu ônus probatório, deixou o apelante de demonstrar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, motivo pelo qual deve ser confirmada a escorreita sentença.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios arbitrados, ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022